Tribunal: TJBA
Processo: 0554593-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554593-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BOSCO VARJAO SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PECÚLIO POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização de seguro/pecúlio por invalidez ajuizada pelo autor em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. O autor pleiteia o pagamento de indenização no valor de R$ 190.000,00, sob o fundamento de que a Previdência Social reconheceu sua incapacidade para o trabalho. 2. A requerida negou o pagamento do benefício, argumentando que o regulamento do plano exige a concessão de aposentadoria por invalidez pela Previdência Oficial Básica como requisito para o deferimento do pecúlio, não sendo suficiente o reconhecimento da incapacidade.

II. Questão em discussão:
3. A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão do pecúlio por invalidez ao participante que não foi aposentado por invalidez pela Previdência Oficial, mas apenas afastado por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir:
4. O artigo 43 do Regulamento da Carteira de Pecúlios da PREVI condiciona o pagamento do benefício à aposentadoria por invalidez concedida pela Previdência Oficial Básica, salvo a exceção prevista no artigo 44, que permite o pagamento mediante reconhecimento da invalidez pela PREVI ou por junta médica especializada. 5. No caso concreto, o autor não foi aposentado por invalidez, mas apenas recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho, conforme demonstrado nos autos. Assim, não há direito ao pagamento do pecúlio, nos termos do regulamento da entidade previdenciária.
5.
A negativa de concessão do benefício encontra respaldo nas regras da entidade previdenciária e na jurisprudência consolidada, que reconhece a legalidade da exigência regulamentar para a concessão do pecúlio.
6.
O pagamento do benefício sem a observância dos requisitos regulamentares comprometeria o equilíbrio atuarial do plano previdenciário, violando os princípios do equilíbrio financeiro.

IV. Dispositivo e tese
:
8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O benefício de pecúlio por invalidez somente é devido ao participante que for aposentado por invalidez pela Previdência , conforme previsto no regulamento da entidade previdenciária.
9.
A simples constatação de incapacidade laborativa não autoriza o pagamento do pecúlio, sendo imprescindível a concessão da aposentadoria por invalidez ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0554593-11.2017.8.05.0001
, oriundos da
4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/
BA, em que figuram como Apelante
JOÃO BOSCO VARJÃO SILVEIRA

e Apelada
PREVI- Caixa de previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.